Tribunal: TJDFT
Processo: 0710395-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. NECESSÁRIA A ANUÊNCIA DO CREDOR. ART 314 DO CÓDIGO CIVIL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. DISPENSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, não constituindo via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio.
2. Nos termos do art. 314 do Código Civil, “Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou.” 2.1. Dessa forma, a celebração de acordo pressupõe a existência de consenso entre as partes acerca do objeto do pagamento, de modo que não há como ser uma das partes compelida judicialmente a aceitar a proposta apresentada pela outra.
3. Pela própria razão de ser do procedimento especial de despejo, este prescinde dos procedimentos conciliatórios, os quais demandam prazos alargados para sua realização, o que se mostra incompatível com a celeridade que o procedimento especial demanda. 3.1. Assim, considerando a exceção trazida pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 1046, §2o, quanto às disposições especiais previstas em outras leis, bem como o disposto no rito especial previsto pela Lei do Inquilinato, depreende-se ser dispensável a designação de audiência de conciliação no procedimento especial em comento, principalmente quando a própria autora já se manifestou em oposição à realização do ato na peça inicial.
4. Recurso conhecido e desprovido.